Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008797-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de William Nunes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 16/12/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares, em especial diante da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
De início consigno que não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Superada tal questão, se observa da denúncia que denúncia (ID 40157455) que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2019, juntamente com Ana Caroline Campos da Silva e José Leandro de Oliveira Xavier, todos acusados dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
A peça acusatória ainda descreve que, em poder do paciente, foram apreendidas 31 porções de maconha. Estas porções, somadas a outras na posse dos demais presos, totalizaram 382,60 gramas de maconha – o laudo pericial não individualizou as apreensões -.
Na audiência de custódia (ID 40157466), as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas, ante a quantidade de droga apreendida, apetrechos e valores em espécie e, em relação aos corréus, pela possibilidade de reiteração criminosa, a vista dos respectivos antecedentes criminais. Posteriormente, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, as respetivas prisões cautelares foram mantidas, em 18/3/2020 (ID 4017476).
Neste contexto, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade do crime, compreendo não haver excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto é primário, confessou o crime, possui endereço fixo e na sua posse foram apreendidas apenas 31 das 80 porções de maconha que, juntas, somaram 382,60 gramas de substância entorpecente.
Ademais, a decisão combatida aponta a reiteração criminosa apenas de outros conflagrados [Ana Caroline Campos da Silva e José Leandro de Oliveira Xavier], sem indicar qualquer fator concreto que possa demonstrar a possibilidade de recalcitrância por parte do paciente.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente William Nunes da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e)monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator